Tribunal: TJDFT
Processo: 0005810-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. comprovadas. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. QUANTUM DE PENA REDUZIDO. CAUSA DE AUMENTO. IMEDIAÇÕES DE LOCAL DE RECREAÇÃO. MANUTENÇÃO. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o conjunto probatório demonstra, de forma coesa e harmoniosa, a prática de tráfico de entorpecentes pelo acusado, incabível falar-se em absolvição.
2. Os depoimentos de policiais em consonância com as filmagens realizadas, de atos que caracterizam traficância, merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório, como in casu. Nesses casos, é dever da parte trazer as evidências necessárias para macular os depoimentos prestados por agentes públicos, o que não aconteceu à espécie.
3. De acordo com a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável da personalidade ou da conduta social do agente. Esse mesmo entendimento deve ser aplicado às passagens do réu pela Vara da Infância e Juventude - VIJ.
4. Embora o Código Penal não estabeleça balizas para o agravamento e atenuação das penas, deve ser observado o patamar de 1/6 (um sexto), atendendo a critérios de proporcionalidade e razoabilidade, consoante recomendado pela jurisprudência pátria, devendo ser redimensionada a reprimenda caso seja excessivo o aumento efetuado.
5. Nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, o regime inicial para o cumprimento da pena deve ser o semiaberto, diante da redução do quantum da pena imposta.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena aplicada e alterar o regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal.